Tribunal: TJSP
Processo: 0005161-63.2009.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de extorsão, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais a confissão extrajudicial da ré, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas e fixar o regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de extorsão, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais a confissão extrajudicial da ré, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas e fixar o regime inicial aberto.